Tribunal: TRF3
Processo: 5003535-53.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1068/1327)

5003535-53.2020.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003535-53.2020.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIO JORGE CUSINATTO

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA - SP267737-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MEHD MAMED SULEIMAN NETO - SP370981-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. IRRELEVÂNCIA DO USO DE EPI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão e contradição quanto à neutralização da nocividade por Equipamento de Proteção Individual (EPI) e ao enquadramento da atividade especial em razão da referência genérica a óleos, graxas e hidrocarbonetos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da eficácia do EPI na neutralização da exposição a agentes químicos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enquadramento da atividade especial pela exposição a óleos, graxas e hidrocarbonetos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos e óleos minerais, substâncias classificadas como cancerígenas.

Para agentes reconhecidamente cancerígenos, a mera presença no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a nocividade, sendo irrelevante o uso de EPI, que não neutraliza integralmente os efeitos deletérios.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa aferição quantitativa, em razão da nocividade intrínseca do agente químico, conforme a legislação previdenciária e a regulamentação vigente.

A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da especialidade quando demonstrada exposição a derivados de petróleo potencialmente cancerígenos, ainda que mencionados de forma genérica como óleos ou graxas, desde que comprovada a natureza do agente.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a utilização dos embargos para promover o reexame da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, como hidrocarbonetos e óleos minerais, caracteriza atividade especial pela mera presença no ambiente de trabalho, sendo irrelevante a utilização de EPI.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa mensuração quantitativa para fins de reconhecimento da especialidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; TNU, Tema 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003535-53.2020.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA - SP267737-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MEHD MAMED SULEIMAN NETO - SP370981-N

APELADO: MARIO JORGE CUSINATTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que deu parcial provimento à sua apelação.

A parte embargante alega, precipuamente, a ocorrência de vícios no julgado no que se refere à alegada neutralização dos agentes químicos em decorrência da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz, bem como ao enquadramento da atividade especial, em razão da menção genérica a óleos, graxas e hidrocarbonetos.

Requer nova manifestação e novo julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.

Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).

Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)

Dessa forma, não assiste razão à parte embargante.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão, reconhecendo a especialidade do período posterior a 3/12/1998 até 31/5/2013.

Conforme já consignado no julgado recorrido, o laudo técnico evidencia exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios, tais como: hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: óleos minerais e óleo queimado, substâncias classificadas como cancerígenas, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022).

Nos termos do Tema n. 1.090 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para agentes reconhecidamente cancerígenos, a mera presença no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a nocividade, sendo irrelevante o uso de EPI, que não neutraliza totalmente os efeitos deletérios.

Destarte, conclui-se que o uso de EPI, ainda que eficaz, não afasta a nocividade da exposição, dada a impossibilidade de neutralização plena dos riscos.

Nesse sentido, vários julgados desta Corte Regional foram citados.

Ademais, já restou mencionado no decisum recorrido que, embora a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento no sentido da insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para o reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento quando se tratar de derivados de petróleo, especialmente hidrocarbonetos aromáticos, classificados como potencialmente cancerígenos, nos termos da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

Também foi expressamente registrado que, conforme a jurisprudência predominante, a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade em razão da nocividade intrínseca do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Dessa forma, as alegações do recorrente foram analisadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, considerados os contornos jurídicos do caso sob apreciação.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, nego provimento a estes embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. IRRELEVÂNCIA DO USO DE EPI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação, alegando omissão e contradição quanto à neutralização da nocividade por Equipamento de Proteção Individual (EPI) e ao enquadramento da atividade especial em razão da referência genérica a óleos, graxas e hidrocarbonetos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da eficácia do EPI na neutralização da exposição a agentes químicos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enquadramento da atividade especial pela exposição a óleos, graxas e hidrocarbonetos.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos e óleos minerais, substâncias classificadas como cancerígenas.

Para agentes reconhecidamente cancerígenos, a mera presença no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a nocividade, sendo irrelevante o uso de EPI, que não neutraliza integralmente os efeitos deletérios.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa aferição quantitativa, em razão da nocividade intrínseca do agente químico, conforme a legislação previdenciária e a regulamentação vigente.

A jurisprudência desta Corte admite o reconhecimento da especialidade quando demonstrada exposição a derivados de petróleo potencialmente cancerígenos, ainda que mencionados de forma genérica como óleos ou graxas, desde que comprovada a natureza do agente.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a utilização dos embargos para promover o reexame da matéria já decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, como hidrocarbonetos e óleos minerais, caracteriza atividade especial pela mera presença no ambiente de trabalho, sendo irrelevante a utilização de EPI.

A exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa mensuração quantitativa para fins de reconhecimento da especialidade da atividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.090; STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, S1, DJe 15.06.2016; TNU, Tema 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão